Tribunal: TJDFT
Processo: 0712171-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MULTA COMINATÓRIA. ASTREINTES. REATIVAÇÃO DE LINHA TELEFÔNICA MÓVEL. FIXAÇÃO EM TUTELA DE URGÊNCIA. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE OBSERVADAS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo autor, pretendendo a majoração da multa cominatória (astreintes), fixada em tutela de urgência na ação de obrigação de faze, para reativação de linha telefônica portada, utilizada pelo autor há mais de doze anos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a majoração do valor das astreintes já fixadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As astreintes têm natureza de medida coercitiva voltada à efetivação de ordens judiciais, podendo ser impostas de ofício ou a requerimento, desde que respeitado prazo razoável e observados os critérios de suficiência e compatibilidade da sanção com a obrigação imposta.
4. A majoração da multa cominatória deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, de modo a evitar o enriquecimento indevido da parte favorecida e garantir a efetividade da tutela jurisdicional, sem desvirtuar sua natureza não indenizatória.
5. A obrigação de fazer imposta — reativação de linha telefônica — mostra-se juridicamente possível, adequada à tutela de urgência deferida e relevante para a vida profissional do autor, evidenciando a pertinência da imposição de multa coercitiva.
6. No caso concreto, a multa fixada em tutela de urgência, antes da citação da requerida, se mostra proporcional e razoável para o cumprimento da determinação judicial, considerando que sequer houve pedido de majoração da multa em primeiro grau, por eventual descumprimento da determinação judicial, devendo ser oportunizado o contraditório e a ampla defesa.
7. A possibilidade de futura majoração das astreintes permanece preservada, desde que o Juízo de origem identifique a recalcitrância no cumprimento da ordem judicial em seus exatos termos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A majoração das astreintes exige demonstração de descumprimento superveniente da obrigação ou de inadequação do valor inicialmente fixado à efetividade da tutela.
2. A multa coercitiva deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sem finalidade compensatória ou indenizatória.
3. A readequação da multa poderá ser examinada oportunamente, em primeiro grau, caso se verifique resistência ao cumprimento da decisão judicial, após oportunizado o contraditório e a ampla defesa.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 536 e 537; CDC, arts. 2o, 3o e 14, § 3o.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Ap. Cív. 0716906-43.2023.8.07.0003, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 15.02.2024, DJe 05.03.2024.